Tribunal: TJDFT
Processo: 0004256-25.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE. CLÁUSULA LIMITATIVA DO DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em se tratando de contrato de adesão, o art. 54, § 4o, do CDC, prevê que “as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.
2. Lado outro, conforme o artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
3. Desta forma, a ausência de cláusulas limitativas do direito do consumidor no instrumento contratual, ou qualquer outro documento, não pode ser interpretada em seu prejuízo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.